Tribunal: TJDFT
Processo: 0724031-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos pelo réu contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, ajustando a dosimetria da pena e o regime prisional. O embargante alega omissão quanto à análise da inexistência de restrição de liberdade da vítima, requisito essencial para a configuração do crime de extorsão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da restrição de liberdade da vítima no contexto do crime de extorsão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidades, não sendo a via adequada para rediscutir matéria já decidida.
O acórdão impugnado analisou de forma exaustiva a questão da restrição de liberdade da vítima, destacando que as transações financeiras realizadas em favor do réu ocorreram enquanto a vítima estava sob ameaça e com sua liberdade restringida.
Não há vício de omissão no acórdão, pois a questão suscitada foi devidamente abordada e fundamentada. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não justifica a utilização dos embargos para rediscussão do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1830991, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, julgado em 14/03/2024, publicado em 20/03/2024.